Tribunal: CARF
Processo: 10120.754210/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À INTIMAÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO INFLUI NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O fato de o contribuinte ter sido notificado após o prazo concedido para apresentação de resposta à intimação fiscal acerca de auto de infração lavrado neste interstício de tempo não eiva de nulidade o lançamento. Conforme dicção do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972, eventuais irregularidades, incorreções e omissões no processo não importarão em nulidade quando não influírem na solução do litígio. Ademais, não há que se falar em inobservância ao devido processo legal antes de apresentada a impugnação pelo sujeito passivo, pois somente neste momento se instaura a fase litigiosa do processo administrativo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTIDADE AUTÁRQUICA QUE NÃO FIGURA COMO DESTINATÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL EM 2015. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Não figurando como destinatária das transferências correntes e de capital em 2015, como demonstrado pelo quadro-resumo da “Despesa por Poderes e Órgãos” da Lei Orçamentária Anual do Estado do Mato Grosso de 2015, e não havendo tempo hábil para que pudesse ter arrecadado as receitas próprias, a autarquia estadual não pode ser considerada sujeito passivo da Contribuição ao PASEP naquele exercício, porque não realizou o fato gerado da exação, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1998.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL. CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DO ENTE PATRONAL AO RPPS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências correntes e de capital do Estado em favor da Autarquia responsável pela administração do fundo previdenciário, relativas às contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, integram a base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente autárquico, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1998.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos das aplicações financeiras dos fundos previdenciários constituem outras receitas da autarquia responsável pela gestão do RPPS, devendo integrar a base de cálculo da contribuição ao PASEP, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. APORTES DESTINADOS À COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO RPPS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de transferências intragovernamentais legais, o Estado, na condição de ente transferidor dos recursos, deve excluir os valores transferidos da base de cálculo da Contribuição ao PASEP por ele devida, e a Autarquia Estadual, na condição de destinatária dos recursos, deve incluir tais montantes na base de cálculo da contribuição ao PASEP por ela devida, conforme orientação contida na Solução de Consulta Cosit no 278/2017.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE CONVÊNIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.715/98, excluem-se da base de cálculo da contribuição ao PASEP os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.754210/2019-27
ACÓRDÃO
3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO PRAZO
CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À INTIMAÇÃO FISCAL.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
INFLUI
NA
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O fato de o contribuinte ter sido notificado após o prazo concedido para
apresentação de resposta à intimação fiscal acerca de auto de infração
lavrado neste interstício de tempo não eiva de nulidade o lançamento.
Conforme dicção do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972, eventuais
irregularidades, incorreções e omissões no processo não importarão em
nulidade quando não influírem na solução do litígio. Ademais, não há que
se falar em inobservância ao devido processo legal antes de apresentada a
impugnação pelo sujeito passivo, pois somente neste momento se instaura
a fase litigiosa do processo administrativo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTIDADE AUTÁRQUICA QUE NÃO FIGURA COMO
DESTINATÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL EM 2015.
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Não figurando como destinatária das transferências correntes e de capital
em 2015, como demonstrado pelo quadro-resumo da “Despesa por
Poderes e Órgãos” da Lei Orçamentária Anual do Estado do Mato Grosso
de 2015, e não havendo tempo hábil para que pudesse ter arrecadado as
receitas próprias, a autarquia estadual não pode ser considerada sujeito
passivo da Contribuição ao PASEP naquele exercício, porque não realizou o
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
2
fato gerado da exação, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no
9.715/1998.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL.
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DO ENTE PATRONAL AO RPPS.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências correntes e de capital do Estado em favor da Autarquia
responsável pela administração do fundo previdenciário, relativas às
contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, integram a base
de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente autárquico, nos
termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1998.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DO RPPS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos das aplicações financeiras dos fundos previdenciários
constituem outras receitas da autarquia responsável pela gestão do RPPS,
devendo integrar a base de cálculo da contribuição ao PASEP, nos termos
do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. APORTES DESTINADOS À COBERTURA DE
INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO RPPS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de transferências intragovernamentais legais, o Estado, na
condição de ente transferidor dos recursos, deve excluir os valores
transferidos da base de cálculo da Contribuição ao PASEP por ele devida, e
a Autarquia Estadual, na condição de destinatária dos recursos, deve incluir
tais montantes na base de cálculo da contribuição ao PASEP por ela devida,
conforme orientação contida na Solução de Consulta Cosit no 278/2017.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE CONVÊNIO.
EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.715/98, excluem-se da
base de cálculo da contribuição ao PASEP os valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em rejeitar a
preliminar da nulidade do lançamento, acatar a preliminar de ilegitimidade do ente autárquico
para figurar como sujeito passivo da Contribuição ao PASEP no período de 01/01/2015 a
31/12/2015 e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a
exclusão dos valores recebidos de transferências decorrentes do Convênio de Cooperação
Financeira 2006CV003 da base de cálculo da Contribuição ao PASEP.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/18) lavrado para exigência da contribuição ao
PASEP, acrescida de multa de ofício de 75% e de juros de mora, no valor total de
R$134.858.329,52, relativo a fatos ocorridos no período de 01/01/2015 a 31/12/2018.
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização teria constatado que a Autarquia
Estadual deixou de declarar/recolher o valor integral da contribuição devida, incidente sobre as
receitas correntes arrecadadas.
As receitas apuradas referem-se (1) ao comparativo de receita prevista com receita
arrecadada, exercícios 2015 a 2018, solicitado no TIF; e (2) às receitas do Fundo FUNPREV-MT
vinculado à Autarquia MTPREV, exercício 2015, extraídas do portal da transparência.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 49/69) alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento devido à conduta contraditória da RFB, que intimou o
contribuinte para prestar informações no prazo de 10 dias e, no 11o dia, mesmo tendo sido
cumprida a intimação, notificou o contribuinte do auto de infração lavrado antes de findo o
mencionado prazo;
- Ilegitimidade passiva com relação a fatos geradores ocorridos em 2015, porque
embora a autarquia previdenciária tenha sido criada pela Lei Complementar Estadual no 560, de
31 de dezembro de 2014, não houve execução orçamentária pelo MTPREV em 2015, porque
quando de sua criação, a Lei Orçamentária Anual de 2015 já havia sido aprovada;
- A LOA 2015 e o Demonstrativo da Receita Orçamentária da MTPREV 2015,
extraído do FIPLAN, sistema oficial do Estado do Mato Grosso, comprovam as alegações;
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
4
- No mérito, alega que nem todos os ingressos financeiros no caixa da autarquia
subsomem-se ao conceito de receita, posto que não se incorporam definitivamente ao seu
patrimônio, nos termos definidos pelo STF no julgamento d RE 606.107;
- As contribuições previdenciárias dos servidores e do ente patronal ao RPPS,
porque destinadas a custear os benefícios previdenciários aos servidores públicos do estado e aos
seus dependentes, constituem receitas vinculadas a finalidade específica, não podendo compor a
base de cálculo da contribuição ao PASEP sem que isso implique em afronta ao princípio
constitucional da vinculação das receitas;
- As aplicações financeiras também são consideradas recursos previdenciários, nos
termos da Portaria MPS 402/2008, razão pela qual merecem o mesmo tratamento das
contribuições previdenciárias, porque também vinculadas a uma finalidade específica;
- A compensação financeira de que trata a Lei no 9.796/99, decorrente do instituto
constitucional da contagem recíproca entre regimes previdenciários (RGPS e RPPS), também
constitui receita vinculada a finalidade específica, não podendo compor a base de cálculo da
contribuição ao PASEP;
- Os valores provenientes do Convênio firmado entre os Estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul e a União Federal, cujo repasse é utilizado exclusivamente para pagamento
dos inativos e pensionistas, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar no 31/77, por cuidarem
de mero ingresso financeiro, não constituem fato gerador do PASEP;
- Ademais, o artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.718/98 estabelece que as
transferências decorrentes de convênios devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição
ao PASEP;
- Os aportes destinados à cobertura de déficits do RPPS constituem interferências
financeiras em cumprimento ao disposto no artigo 2o, parágrafo 1o, da lei no 9.717/81, devendo
ser excluídos da base de cálculo da contribuição ao PASEP.
A Impugnação foi instruída com DCTFs (fls. 71/170); demonstrativo da receita
orçada com a arrecadada (fl. 171); e Orçamento do Estado - Fiscal e Seguridade Social – 2015,
aprovado pela Lei no 10.243, de 31 de dezembro de 2014 e seus anexos (fls. 172/1446).
Sobreveio o Acórdão no 04-54.078 (fls. 1466/1478), através do qual a 2a Turma da
DRJ/CGE, na sessão de 24 de julho de 2020, julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
5
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
ALEGAÇÕES PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE SUSTENTABILIDADE.
Alegações processuais desprovidas de prova não elidem o crédito tributário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Quanto à alegação de nulidade do lançamento, a DRJ asseverou que não houve
afronta ao princípio do devido processo legal, haja vista que o processo administrativo fiscal
começa quando o sujeito passivo dá início à fase litigiosa do procedimento, apresentando defesa
ou impugnação; e que, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972, as irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidade quando não influírem na solução do litígio.
No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, a DRJ se limitou a asseverar que, em
se tratando de autarquia e, como tal, pessoa jurídica de direito público interno, a Mato Grosso
Previdência – MTPREV, criada pela Lei Complementar Estadual 560 de 31 de dezembro de 2014,
com vigência a partir de 1o de janeiro de 2015, é o sujeito passivo das obrigações tributárias ora
em apreço.
No mérito, quanto às exclusões da base de cálculo da contribuição ao PASEP, a DRJ
asseverou que a Coordenação-Geral de Tributação fixou seu entendimento por meio da Solução
de Consulta no 278 de 01/06/2017, ato de efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
artigo 9o da IN RFB no 1.396/2013.
Vale transcrever o trecho da Solução de Consulta invocada no acórdão recorrido:
“32. A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo
pode se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações
intraorçamentárias.
32.1. Quanto às transferências intragovernamentais:
a) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos;
b) Diferentemente, quando as transferências intragovernamentais envolvem
diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, o
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
6
tratamento a ser dispensado dependerá da espécie de transferência que esteja
sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se voluntária (as regras são
idênticas às das transferências intergovernamentais).
32.2. Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de
sua base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do
art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode
excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os
valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei no
4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado.
No que tange às contribuições previdenciárias, destinadas ao RPPS, a DRJ manteve
o lançamento asseverando que, por se tratar de operação intraorçamentária entre entes com
personalidade jurídica de direito público distinta, não pode o transferidor dos recursos abater de
sua base de cálculo os valores a serem transferidos.
Por fim, no que diz respeito às receitas oriundas de rendimentos de aplicações
financeiras, de Compensação Previdenciária, do Convênio entre o Estado de Mato Grosso, de
Mato Grosso do Sul e a União, a DRF manteve o lançamento sob o fundamento de que não houve
juntada à impugnação da documentação necessária à verificação dos valores oriundos das
alegadas receitas, no período fiscalizado, o que faz dessa uma afirmação sem provas.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1492/1515), no qual reitera os
argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade do lançamento
A Recorrente argui a nulidade do lançamento alegando contradição na conduta da
autoridade fazendária, que lavrou o auto de infração dentro do prazo concedido para
apresentação da resposta à intimação fiscal.
A DRJ rejeitou a preliminar asseverando que não houve afronta ao princípio do
devido processo legal, haja vista que o processo administrativo fiscal começa quando o sujeito
passivo dá início à fase litigiosa do procedimento, apresentando defesa ou impugnação; e que, nos
termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972, as irregularidades, incorreções e omissões não
importarão em nulidade quando não influírem na solução do litígio.
A decisão de piso não merece reforma.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
7
Em primeiro lugar, não há qualquer dispositivo normativo que obrigue a autoridade
fiscal a solicitar informações ou esclarecimentos ao contribuinte antes de proceder ao lançamento
de ofício, como já reconhecido pelo CARF:
“CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOMENTO DA INSTAURAÇÃO. SÚMULA
CARF. N° 162. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
A legislação não exige que a lavratura da Notificação de Lançamento seja
precedida por um Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido para que o
contribuinte, antes do lançamento de ofício, se manifeste acerca das constatações
fiscais. Pelo contrário, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento, conforme
jurisprudência sumulada. Inexistindo prejuízo à defesa, afasta-se, de plano,
qualquer conjectura sobre um eventual cerceamento ao direito de defesa ou ao
contraditório.”
(CARF, Processo no 13971.721198/2015-18, Recurso Voluntário, Acórdão no 2401-
011.056 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 9
de maio de 2023)
Ademais, o fato de o auto de infração ter sido lavrado antes de findo o prazo para
apresentação de resposta à intimação não inquina de nulidade o lançamento por não influir na
solução do litígio, especialmente considerando que o contribuinte teve a chance de apresentar os
esclarecimentos e argumentos que entendeu pertinentes quando apresentou sua impugnação.
Esta é a dicção do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao devido
processo legal antes de apresentada a impugnação pelo sujeito passivo, pois somente neste
momento se instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 14 do
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais avaliza referido
entendimento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL. MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
8
cerceamento dela, sendo improcedente a preliminar de cerceamento do direito
de defesa quando concedida, na fase de impugnação, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos.”
(CARF, Processo no 15563.720018/2013-56, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
001.612 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26
de março de 2014)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não havendo cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe
é dada a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para tentar
afastar a tributação contestada.”
(CARF, Processo no 13412.720101/2016-76, Recurso Voluntário, Acórdao no 2002-
003.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 19 de
fevereiro de 2020)
Não vislumbrando qualquer hipótese prevista no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminar de ilegitimidade passiva
Em sua defesa, a autarquia alega ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da
contribuição ao PASEP com relação a fatos geradores ocorridos em 2015. Aduz que não houve
execução orçamentária em 2015 porque, quando de sua criação, pela Lei Complementar Estadual
no 560, de 31 de dezembro de 2014, a Lei Orçamentária Anual de 2015 já havia sido aprovada.
A DRJ rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva asseverando que, em se
tratando de autarquia e, como tal, pessoa jurídica de direito público interno, a MTPREV é sujeito
passivo das obrigações tributárias em apreço.
Conforme informações extraídas do site da MTPREV, o Regime Previdenciário dos
servidores públicos de Mato Grosso teve início em 23 de outubro de 1961, com a criação do
IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 1.614,
posteriormente consolidada pela Lei no 4.491/82).
Com a divisão do Estado do Mato Grosso e a criação do Estado de Mato Grosso do
Sul, os servidores estaduais foram redistribuídos entre as duas unidades federativas. Os
funcionários lotados em Mato Grosso do Sul continuaram contribuindo para o IPEMAT até a
criação de uma instituição equivalente.
Em 11 de julho de 2003, a Lei Complementar no 126 unificou o Sistema
Previdenciário do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para fins de cumprimento do
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
9
preceito constitucional que restringe a aplicação das receitas das contribuições previdenciárias
dos servidores públicos e dos órgãos empregadores à cobertura de aposentadorias e pensões.
A gestão da previdência social dos servidores do Poder Executivo passou então a ser
responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, por meio da
Superintendência de Previdência (SUPREV).
Para gerir os recursos e pagamento dos benefícios provenientes de transferência
para a inatividade, aposentadoria e pensões por morte dos servidores civis e militares do Estado,
em 2006, foi criado o Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - FUNPREV/MT (Lei
Complementar Estadual no 254, de 02 de outubro de 2006, com base no artigo 6o da lei no
9.717/98).
A proposta de criação da MTPREV- Mato Grosso Previdência teve origem em 2012,
após notificação do Ministério da Previdência quanto a necessidade de o Estado de Mato Grosso
adequar-se ao disposto no artigo 40, § 20, da Constituição Federal, com observância aos princípios
da Unidade Gestora Única e do equilíbrio financeiro e atuarial.
A criação da MTPREV deu-se pela Lei Complementar Estadual no 560, de 31 de
dezembro de 2014, pelo que se dessume dos artigos 1o e 2o:
“Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de
natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração
indeterminado.”
“Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de
Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:
I - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo
regime previdenciário;
II - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao
custeio do RPPS/MT;
III - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;
IV - a compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência dos
Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral de Previdência Social, bem
como os demais Regimes Próprios de Previdência Social.”
Note-se que o artigo 46 da referida lei complementar transferiu à MTPREV os
créditos orçamentários autorizados e os remanescentes das dotações orçamentárias, e o artigo 56
autorizou o Poder Executivo a proceder aos ajustes necessários na Lei do Plano Plurianual para o
quadriênio 2012-2015 e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014:
“Art. 46. Ficam transferidos para a MTPREV os créditos orçamentários autorizados
e os remanescentes das dotações orçamentárias, os saldos financeiros, os direitos
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
10
e obrigações dos programas, projetos e atividades vinculados à área
previdenciária estadual, mediante avaliação da Diretoria Executiva da MTPREV e
aprovação do Conselho de Previdência.”
“Art. 56. Para efeito do cumprimento desta Lei Complementar, fica o Poder
Executivo autorizado a proceder aos ajustes que se fizerem necessários, na lei do
Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 ou em suas alterações e na Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2014.”
Não obstante a autorização para ajustes, a Lei no 10.243, de 31 de dezembro de
2014 (Lei Orçamentária Anual-2015) acabou não contemplando transferências correntes e de
capital para a Mato Grosso Previdência – MTPREV, pelo que se infere do quadro-resumo da
“Despesa por Poderes e Órgãos”:

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
11

Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
12
Ora, as despesas do Estado do Mato Grosso, na condição de ente transferidor,
consistem, justamente, nas receitas da Autarquia Previdenciária, na condição de destinatária das
transferências. Não tendo o ente autárquico sido contemplado nas despesas ordenadas por
poder/órgão, é razoável admitir que, no ano de 2015, não houve execução orçamentária.
O quadro-resumo da “Despesa por Poderes e Órgãos” de 2015 apontam que as
transferências de recursos do Estado do Mato Grosso foram feitas diretamente para o Fundo de
Previdência do Estado de Mato Grosso – FUNPREV.
Não figurando como destinatária das transferências correntes e de capital em 2015,
como demonstrado pelo quadro-resumo da “Despesa por Poderes e Órgãos” da Lei Orçamentária
Anual do Estado do Mato Grosso de 2015, e não havendo tempo hábil para que pudesse arrecadar
receitas próprias, a autarquia estadual, ora Recorrente, não pode ser considerada sujeito passivo
da Contribuição ao PASEP naquele exercício, porque não realizou o fato gerado da exação, nos
termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1998:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
Isso posto, voto por reconhecer a ilegitimidade do ente autárquico para figurar
como sujeito passivo da Contribuição ao PASEP no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, em face
da inocorrência do fato gerador da exação, nos moldes do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98.
Base de cálculo da contribuição ao PASEP: contribuições previdenciárias dos
servidores e do ente patronal destinadas ao RPPS
Em sua defesa, a Recorrente alega que as contribuições previdenciárias dos
servidores e do ente patronal ao RPPS não podem compor a base de cálculo da Contribuição ao
PASEP porque destinadas a custear os benefícios previdenciários aos servidores públicos do
estado e aos seus dependentes, constituindo, portanto, receitas vinculadas a finalidade específica,
nos termos do artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal.
A DRJ manteve o lançamento asseverando que, por se tratar de operação
intraorçamentária entre entes com personalidade jurídica de direito público distinta, não pode o
transferidor dos recursos abater de sua base de cálculo os valores a serem transferidos.
A Turma Julgadora firmou seu entendimento invocando os itens 23.5.2 e 23.5.3 da
Solução de Consulta Cosit no 278 de 01/06/2017:
23.5.2. Destarte, as operações intraorçamentárias correntes não devem ser
encaradas como transferências para fins da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, não podendo o ente
transferidor dos recursos abater de sua base de cálculo os valores transferidos a
outras entidades públicas, não estando sujeitas, portanto, à parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
13
23.5.3. Dessa forma, caso a operação intraorçamentária ocorra entre entes com
personalidade jurídica de direito público, apesar de os valores já terem sofrido
tributação em um momento anterior, o ente recebedor dos recursos deve tratá-
las como receitas correntes (que não a espécie transferências) e inseri-las na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais devida por ele. Já o ente transferidor não pode deduzir tais
valores de sua base de cálculo dessa contribuição, haja vista que não se trata de
transferências correntes e de capital.”
A decisão de piso não merece reforma quanto à manutenção das receitas das
contribuições previdenciárias ao RPPS na base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pela
autarquia, embora sob fundamento diverso.
De acordo com o disposto no artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98, as pessoas
jurídicas de direito público interno devem recolher a contribuição ao PASEP sobre as receitas
correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital recebidas:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.”
Logo, correta a exigência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições
destinadas ao RPPS da entidade autárquica gestora do RPPS, na condição de titular das receitas,
como decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de cálculo o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo
ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para fazer
frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de pagamento de
aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social.”
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário, Acórdão no 3401-
008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20
de outubro de 2020) (destaquei)
Tal entendimento não é novo, como se colhe do julgado abaixo, proferido pelo
antigo Segundo Conselho de Contribuintes:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
14
“INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA.
As parcelas retidas dos salários dos funcionários a título de previdência e
entregues pelas Prefeituras aos Institutos Municipais de Previdência são despesas
das Prefeituras e receitas dos Institutos. O mesmo ocorre em relação aos valores
pagos pelas Prefeituras aos Institutos de Previdência referente à parcela do
empregador. Os Institutos de Previdência Municipal, como autarquias que são,
calcularão a Contribuição ao PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e
nas transferências correntes e de capital recebidas, na forma como dispõe a Lei
Complementar n° 08/70 para os fatos geradores ocorridos no período de 01/94 a
10/95.”
(Segundo Conselho de Contribuintes, Processo no 11924.001058/99-24, Acórdão
201-75.344, Sessão de 18 de setembro de 2001) (destaquei)
A possibilidade de exclusão desses valores da base de cálculo da contribuição ao
PASEP seria no caso de a Autarquia demonstrar que o Estado, antes de transferir-lhe as receitas
decorrentes da arrecadação das contribuições ao RPPS, as incluiu na base de cálculo da
contribuição ao PASEP por ele devida – o que não ocorreu no caso dos autos.
Também sob este prisma, o entendimento adotado encontra guarida na
jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas, no
todo ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES
E
DE
CAPITAL
RECEBIDAS.
TRIBUTAÇÃO.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Para que não incida a contribuição para o Pasep sobre as transferências correntes
e de capital recebidas pela entidade autárquica, deve ficar configurada a
existência da incidência cumulativa da contribuição, ou seja, o valor transferido já
ter sido tributado anteriormente e não ter sido deduzido da base de cálculo da
entidade que efetuou a transferência no mês em que esta foi efetuada.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos
os documentos que deem a elas força probante.”
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
15
(CARF, Processo no 16004.000565/2009-33, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
004.806 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de julho de 2018) (destaquei)
Isso posto, voto pela manutenção do lançamento da contribuição ao PASEP sobre as
contribuições previdenciárias dos servidores e do ente patronal ao RPPS, considerando que tais
valores se amoldam ao conceito de receitas correntes da autarquia estadual.
Base de cálculo da Contribuição ao PASEP: rendimentos de aplicações financeiras
do RPPS
Em sua defesa, a Recorrente alega que as receitas auferidas com aplicações
financeiras pelo RPPS não podem integrar a base de cálculo da contribuição ao PASEP porque
também constituem recursos previdenciários, nos termos da Portaria MPS 402/2008, merecendo
o mesmo tratamento das contribuições previdenciárias, porque igualmente vinculadas a uma
finalidade específica.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a Recorrente não
apresentou documentação necessária à verificação dos valores oriundos das alegadas receitas no
período fiscalizado.
Não assiste razão à Recorrente.
A contribuição ao PASEP, incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras
de recursos de fundos previdenciários, deve ser suportada pelas receitas geradas por estas
aplicações, conforme estabelece o artigo 15, § 10, da Portaria MPS 402/2008, que disciplina os
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em cumprimento das Leis 9.717/98 e 10.887/04:
“Art. 15. A Taxa de Administração para o custeio das despesas correntes e de
capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade
gestora do RPPS, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o
disposto na lei do ente federativo e os seguintes parâmetros: (Redação dada pela
Portaria SEPRT/ME no 19.451, de 18/08/2020)
(...) § 10. As despesas originadas pelas aplicações dos recursos do RPPS em ativos
financeiros, inclusive as decorrentes dos tributos incidentes sobre os seus
rendimentos, deverão ser suportadas pelas receitas geradas pelas respectivas
aplicações, assegurada a transparência de sua rentabilidade líquida. (Incluído pela
Portaria SEPRT/ME no 19.451, de 18/08/2020)” (destaquei)
Vale destacar que o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, nos autos do
Processo no 19.681-9/2012, ao se manifestar sobre o artigo 15 da Portaria MPS no 402/2008,
entendeu pela incidência da contribuição ao PASEP sobre os rendimentos de aplicações
financeiras das autarquias gestoras de RPPS:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
16
“b) nas autarquias gestoras de RPPS os rendimentos de aplicações financeiras
integrarão a base de cálculo do PASEP, contudo, a parcela correspondente ao
tributo sobre tais receitas não comporá o agregado de despesas administrativas
suportadas pelos recursos das taxas de administração, pois tal contribuição social
é inerente e decorrente da própria aplicação dos recursos, conforme o art. 15, II,
da Portaria MPS no 402/2008.” (destaquei)
Este entendimento encontra respaldo no item 23 do Despacho Decisório no 1 –
SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
“23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que: (i)
as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores e órgãos
patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas direcionadas ao custeio e
manutenção do RPPS, constituem transferências correntes; e (iii) os rendimentos
das aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores devem integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep.” (destaquei)
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 99.070/2017:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 99070, DE 13 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais, as seguintes receitas correntes auferidas por Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), ainda que intraorçamentárias: a)
decorrentes da contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas; b) de
rendimentos de aplicações financeiras; c) da contribuição patronal para o RPPS; e
d) da contribuição patronal em regime de débitos e parcelamentos - RPPS.”
(destaquei)
Portanto, voto pela manutenção do lançamento com relação à exigência da
Contribuição ao PASEP sobre os rendimentos de aplicações financeiras da autarquia gestora do
RPPS.
Base de cálculo da Contribuição ao PASEP: aportes destinados à cobertura de
insuficiências financeiras do RPPS
Em sua defesa, a Recorrente alega que a compensação financeira de que trata a Lei
no 9.796/99, decorrente da contagem recíproca de tempo de contribuição entre o RGPS e o RPPS,
não deve integrar a base de cálculo da contribuição ao PASEP, porque além de constituir receita
vinculada a finalidade específica, nos termos do artigo 167, inciso IV, da Constituição, constitui
interferência financeira imposta pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 9.717/81.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o contribuinte não
apresentou documentação necessária à verificação dos valores oriundos das alegadas receitas no
período fiscalizado.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
17
Não assiste razão à Recorrente.
O artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 9.717/81, dispõe que os Estados são
responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio
de previdência social:
“Art. 2: A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de
previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser
inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta
contribuição. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
§ 1o - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis
pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime
próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação dada
pela Lei no 10.887, de 2004)”
O artigo 49 da Lei Complementar Estadual 560, de 31 de dezembro de 2014, por sua
vez, dispõe que o Estado do Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências
financeira do RPPS:
“Art. 49. O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo
a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes
do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério
Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus
dependentes.”
Referidas receitas consistem, portanto, em transferências intragovernamentais
decorrentes de disposição legal, devendo ser conferido a elas o tratamento determinado na
Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 278, DE 01 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: ENTES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUINTES. OPERAÇÕES
INTRAGOVERNAMENTAIS E INTERGOVERNAMENTAIS. REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTARQUIAS. FUNDAÇÕES PÚBLICAS. CONSÓRCIOS
PÚBLICOS.
As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências
constitucionais ou legais ou em transferências voluntárias:
a) As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais estão
abrangidas pela regra do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o
ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente
beneficiário dos recursos deve incluir tais montantes na base de cálculo da sua
contribuição;
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
18
b) As transferências intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo § 7o
do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor manter os valores
transferidos voluntariamente na base de cálculo de sua Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário deve
excluir tais montantes de sua base de cálculo.
A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo pode
se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações
intraorçamentárias.
Em relação às transferências intragovernamentais:
c) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos;
d) Diferentemente, quando as transferências intragovernamentais envolvem
diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, o
tratamento a ser dispensado dependerá da espécie de transferência que esteja
sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se voluntária (as regras são
idênticas às das transferências intergovernamentais).
Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua
base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art.
7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode
excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os
valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei no
4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado. (...)” (destaquei)
Destarte, tratando-se de transferências intragovernamentais legais, o Estado, na
condição de ente transferidor dos recursos, deve excluir os valores transferidos da base de cálculo
da Contribuição ao PASEP por ele devida, e a Autarquia Estadual, na condição de destinatária do
recurso, deve incluir tais montantes na base de cálculo da sua contribuição ao PASEP.
Isto posto, voto por manter a exigência da Contribuição ao PASEP sobre os aportes
de recursos destinados à cobertura de insuficiências do RPPS.
Base de cálculo da Contribuição ao PASEP: valores recebidos de transferências
decorrentes de convênio
Em sua defesa, a Recorrente alega que os valores provenientes do Convênio
firmado entre o Estados do Mato Grosso, o Estado do Mato Grosso do Sul e a União Federal, cujo
repasse é utilizado exclusivamente para pagamento dos inativos e pensionistas, nos termos do
artigo 27 da Lei Complementar no 31/77, por cuidarem de mero ingresso financeiro, não
constituem fato gerador do PASEP.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
19
Prossegue aduzindo que o artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.718/98 determina que
as transferências decorrentes de convênios sejam excluídas da base de cálculo da contribuição ao
PASEP.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a Recorrente não
apresentou documentação necessária à verificação dos valores oriundos das alegadas receitas no
período fiscalizado.
Assiste razão à Recorrente.
Com a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação do Estado de Mato Grosso do
Sul pela Lei Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977, os servidores estaduais foram
redistribuídos entre as duas unidades federativas.
De acordo com o artigo 27 da Lei Complementar no 31/77, o pagamento dos
inativos e pensionistas do Estado do Mato Grosso deveria ser feito com o auxílio financeiro do
Estado do Mato Grosso do Sul e da União Federal:
“Art. 27 - A responsabilidade do pagamento dos inativos e pensionistas existentes
a 31 de dezembro de 1978 cabe ao Estado de Mato Grosso, com a colaboração
financeira do Estado de Mato Grosso do Sul e do Governo federal, conforme
proposição a ser apresentada pela Comissão Especial de que trata esta Lei.”
O instrumento de colaboração financeira para pagamento dos inativos e
pensionistas do Estado do Mato Grosso está formalizado no Convênio de Cooperação Financeira
2006CV003 e respectivos aditivos, disponíveis no endereço eletrônico
https://www5.sefaz.mt.gov.br/convenios, cujo objeto foi definido nos seguintes termos:
“Constitui objeto do presente Convênio a transferência de recursos financeiros pela União
e pelo estado de Mato Grosso do Sul, na forma de colaboração ao estado de Mato Grosso
para o pagamento dos aposentados e pensionistas existentes a 31 de dezembro de 1978
neste estado, por força do art. 27 da Lei Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977,
na forma e condições especificadas no presente instrumento.”
A Lei no 12.810/2013 incluiu o parágrafo 7o no artigo 2o da Lei no 9.715/1998,
alterando a base de cálculo da Contribuição ao Pasep, permitindo, em sua apuração, a exclusão de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
(...) § 7o - Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)”
(destaquei)
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
20
Como o Auto de Infração refere-se a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2015 a 31/12/2018, portanto, posteriores à vigência da Lei no 12.810/2013, os valores de
transferências decorrentes do Convênio de Cooperação Financeira 2006CV003, cujo objeto é
definido, como visto acima, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição ao PASEP.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 31/03/2009, 01/07/2009 a
31/03/2010, 01/05/2010 a 31/05/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIRIETO PÚBLICO INTERNO.
CONVÊNIO. BASE DE CÁLCULO.
As transferências decorrentes de convênios, mesmo que com objeto definido, compõem a
base de cálculo do PIS/Pasep dos Municípios. Apenas com a edição da Medida Provisória
no 589, de 13 de novembro de 2012, convertida na Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013,
que incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, passou a existir a hipótese de
exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep para os valores de transferências decorrentes de
convênio com objeto definido.” (destaquei)
(CARF, Processo no 10950.005340/2010-21, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301004.988
– 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de julho de
2018, Relator Conselheiro Valcir Gassen)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/09/2014
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS (NÃO VOLUNTÁRIAS), VINCULADAS À
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL OU PARA OUTROS FINS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As receitas decorrentes de transferências recebidas pelo Estado, por determinação
constitucional e/ou legal, ainda que vinculadas a determinados fins, são tributáveis,
somente podendo ser excluídas da base de cálculo (a partir de 16/05/2013, quando
entrou em vigor a Lei no 12.810/2013, que incluiu o §7o no art. 2o da Lei no 9.715/98) as
transferências voluntárias decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.” (destaquei)
(CARF, Processo no 10510.722258/2015-59, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-004.720
– 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de junho de
2018, Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Pelo exposto, voto pela exclusão dos valores recebidos de transferências
decorrentes do Convênio de Cooperação Financeira 2006CV003 da base de cálculo da
Contribuição ao PASEP, por aplicação do disposto no artigo 2o, § 7o, da Lei no 9.715/98.

Conclusão
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754210/2019-27
21
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar da nulidade do lançamento, acatar a
preliminar de ilegitimidade do ente autárquico para figurar como sujeito passivo da Contribuição
ao PASEP no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para determinar a exclusão dos valores recebidos de transferências
decorrentes do Convênio de Cooperação Financeira 2006CV003 da base de cálculo da
Contribuição ao PASEP.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1546
DF CARF MF
Original